Tribunal: TJMT
Processo: 1019601-55.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019601-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (AGRAVADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (AGRAVADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (AGRAVADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (AGRAVADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO ESTADUAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que confirmou a nulidade dos débitos de TACIN, pleiteando o sobrestamento do processo em razão da repercussão geral do Tema 1282 no STF, relativo à constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndio.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao não sobrestar o processo até decisão definitiva do STF no Tema 1282, referente à constitucionalidade da taxa de incêndio estadual. O embargante também alega contradição ao não aplicar o sobrestamento com base na repercussão geral.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou a questão, esclarecendo que não há determinação nacional de sobrestamento e que, conforme o § 5º do art. 1.035 do CPC, o relator tem discricionariedade para suspender ou não os processos.

4. As alegações configuram inconformismo da parte com a decisão de mérito, não se tratando de omissão ou contradição que justifique a interposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF, por si só, não implica a necessidade de sobrestamento dos processos relacionados. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
1417155
, Tema 1282.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que confirmou a nulidade dos débitos de TACIN, originados de ação de execução fiscal movida pelo Estado contra o contribuinte, conforme processo n.º 1019601-55.2024.8.11.0000. O acórdão embargado declarou a nulidade dos débitos e, em sua fundamentação, considerou que a decisão estava em consonância com a jurisprudência predominante sobre a matéria.

O Embargante, em suas razões recursais, alega que o acórdão foi omisso ao não considerar a necessidade de sobrestamento do processo em razão do julgamento pendente no STF sobre a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios (Tema 1282). Também alega que houve contradição na decisão ao não reconhecer a possibilidade de suspensão do processo em face da repercussão geral.

Em contrarrazões, a Massa Falida do Supermercado Modelo Ltda. e outros, argumenta que não há omissão ou contradição no acórdão, defendendo que o Estado busca rediscutir o mérito, o que não é permitido na via dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpôs embargos de declaração alegando omissão e contradição no acórdão que declarou a nulidade dos débitos de TACIN.

Inicialmente, é importante destacar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presentes na decisão embargada.

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

O Embargante alega que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto ao tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155), relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por
E
stados-membros, pugnando pela aplicabilidade ao caso concreto e, consequentemente, pelo sobrestamento do feito.

Quanto ao tema,
verifico que o acórdão embargado tratou expressamente da questão. O Relator destacou que, embora o tema tenha sido reconhecido como de repercussão geral pelo STF, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados. A decisão de continuar o julgamento sem aguardar a resolução do tema pelo STF está amparada no § 5º do art. 1.035 do CPC, que confere ao relator do recurso extraordinário a discricionariedade sobre a suspensão ou modulação dos processos
.

Assim, constato que as alegações do Embargante não configuram omissão ou contradição, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Posto isso, conclui-se que aquilo que a parte embargante considera como omissão é, na realidade, irresignação, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto,

REJEITO
os embargos de declaração
opostos
,
mantendo inalterado
a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024